Tribunal: TJSP
Processo: 1104302-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de aplicação de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico ("Lucentis") no olho – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas no 96 e 102) –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de aplicação de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico ("Lucentis") no olho – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas no 96 e 102) – Limitação de acobertamento prevista em rol da ANS – Irrelevância – Impossibilidade de norma hierarquicamente inferior à lei limitar ou restringir direito garantido por esta – Rol que não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória – Dano moral – Configuração – Manutenção do "quantum" fixado em R$ 7.000,00 – Recurso improvido.